Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE - IPA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR SEGURADO. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. TABELA DA SUSEP. GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelado sofreu acidente em serviço no dia 28/8/2013, ocasionando a perda de 30% (trinta por cento) do movimento de seu joelho direito, o que ensejou sua aposentadoria por invalidez em 13/12/2018. Reconhecido o sinistro, a seguradora efetuou o pagamento proporcional da indenização securitária mediante aplicação da tabela prevista na Circular SUSEP n. 29/91, perfazendo a quantia de R$ 4.535,14 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), sendo que o valor total previsto na apólice vigente à época do acidente era de R$75.585,60 (setenta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). O Juízo da origem condenou a apelante ao pagamento do valor total da indenização prevista na apólice vigente à época da aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não teria havido informação clara ao consumidor sobre a possibilidade de pagamento parcial.

2. A apólice anexada aos autos prevê expressamente que o valor da indenização securitária devida em caso de invalidez permanente parcial por acidente (IPA) é de “até R$75.585,60”, o que deixa clara a possibilidade de pagamento proporcional ao grau da incapacidade do segurado. Ademais, verifica-se que as condições contratuais estão disponíveis ao consumidor mediante simples consulta ao sítio eletrônico mencionado no documento, de modo que não há falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CPC.

3. A indenização securitária em caso de invalidez parcial por acidente deve ser paga de forma proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, na forma da tabela prevista no art. 5o da Circular SUSEP n. 29/1991. Além disso, o valor da indenização deverá ter como parâmetro aquele indicado na apólice vigente na data do acidente. Precedentes.

4. Se o valor pago pela apelante é proporcional à diminuição da capacidade física do apelado, conforme aplicação da tabela da SUSEP, e foi utilizado como parâmetro o valor total da indenização prevista na apólice vigente à época do acidente, merece reforma a r. sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e provido.